Tribunal: TJSP
Processo: 1111575-31.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo Interno. Duplicatas. Ação monitória. Despacho que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Embargos de declaração acolhidos para rejeitar o pedido de diferimento das custas. Recurso do executado. Pretensão de deferimento da Justiça gratuita. Recurso dissociado dos termos da decisão recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido, com determinação.